Tribunal: TJDFT
Processo: 0740608-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SISTEMA RENAJUD. LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO DO VEÍCULO. VEDAÇÃO RESTRITA AO PRAZO DE PURGA DA MORA. ART. 3o, DECRETO-LEI No 911/69. SÚMULA No 29 DO TJDFT. DECISÃO REFORMADA.
1 – Nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969, uma vez não purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar (§ 2o do art. 3o do mesmo Diploma Legal), a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário. Ou seja, não há nenhuma restrição legal que impeça, na referida circunstância (decorrido o prazo legal e não purgada a mora), o exercício pleno da propriedade já adquirida, até mesmo a baixa em restrição do veículo perante o RENAJUD.
2 – O entendimento Súmula no 29 do TJDFT é cristalino: “Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, consoante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei 911/1969.”.
Agravo de Instrumento provido.